Tribunal: TJMT
Processo: 1008750-07.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008750-07.2019.11.0040
Vistos etc.
São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e o segundo por Adão Gonçalves em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.
A Juíza a quo julgou antecipadamente à lide e declarou a configuração de responsabilidade civil por propaganda enganosa. De conseguinte, rescindiu o Contrato de Consórcio, condenou a Administradora de Consórcio à restituição imediata do valor pago pelo consumidor, nos termos do art. 35, inciso III, do CDC, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.
A Administradora do Consórcio, também, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e corrigido pelo INPC, ambos a partir da sentença. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% da condenação.
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. arguiu, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afirma que não houve a designação da audiência de instrução e julgamento, tampouco foi proferido o saneador com a fixação do ponto controvertido.
Sustenta que a prova documental, por si só, é insuficiente para demonstrar a ocorrência de propaganda enganosa consistente na oferta de cota de consórcio com a garantia de data da contemplação. Diante disso, pugnou pelo direito de produzir prova oral.
Aduziu, ainda, que há necessidade de produzir prova técnica consistente na degravação da mídia juntada pelo Apelado, a qual deve ser feita por Tabelião Notarial, pois somente este tem competência e legitimidade para atestar o conteúdo gravado.
No mérito, assevera que o consumidor aderiu ao grupo de consórcio, tanto que apôs sua assinatura no documento, não podendo se valer da própria torpeza para alegar responsabilidade civil da Administradora, sobretudo porque não garantiu ou prometeu contemplação imediata.
Afirma que não houve vício de consentimento, o que afasta a configuração dos danos morais, bem como o direito de pleitear a rescisão contratual com a restituição imediata do valor recolhido ao fundo do consórcio.
Forte nesses argumentos, a Apelante requereu a validação do negócio jurídico à míngua de prova da coação irresistível, bem como a exclusão da ordem de pagamento de indenização por danos morais.
Alternativamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.
Por sua vez, Adão Gonçalves pugnou pela majoração do valor dos danos morais para a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e dos honorários advocatícios para 20% do valor do contrato, já que este é o proveito econômico da causa, segundo seu entendimento.
Além disso, pugnou pela condenação da Administradora de Consórcios ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé.
As contrarrazões foram apresentadas por Adão Gonçalves no ID 66130508, o qual suscitou ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pediu o desprovimento do apelo.
Já a Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. não ofertou contraminuta, embora intimada para o ato.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das razões recursais com a sentença e com o conjunto fático-probatório, é possível o julgamento dos apelos em decisão unipessoal, à luz do Verbete Sumular no 568 do STJ.
Desde já, convém anotar que o apelo interposto pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. não ofende ao princípio da dialeticidade, já que, diferente do entendimento do consumidor Adão Gonçalves, não houve a repetição dos argumentos trazidos em contestação.
Na verdade, a Administradora de Consórcio combateu, um a um, todos os fundamentos abordados na sentença, em especial quando a Juíza sentenciante afirma que houve prática de propaganda enganosa e, por isso, o consumidor faria jus à rescisão contratual seguida do reembolso do valor pago como taxa de adesão e à indenização por danos morais.
É de clareza solar que a Recorrente expôs, de forma fundamentada, porque a sentença merece ser anulada e, alternativamente, reformada para rechaçar todos os pedidos iniciais.
Assim, sem delongas, rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões.
Prosseguindo no exame do arrazoado recursal, percebe-se que ainda pairam dúvidas sobre a verdade real neste caso concreto, o que leva ao acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
Antes de prosseguir, reputo necessária a contextualização dos fatos.
De acordo com a narrativa inicial, a intenção do consumidor era financiar um veículo e, para tanto, se dirigiu até empresa F.N. de Lima Eireli – Me, representante legal da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. na cidade de Sorriso, atraído pela promessa de que obteria Carta de Crédito Contemplada logo depois de quitado o valor da adesão.
Prossegue explicando que a preposta da empresa não explicou o teor do contrato que estava propondo à adesão, em especial que se tratava de Contrato de Grupo de Consórcio em andamento, com exigência de pagamento de taxa de administração e de contrato de seguro da operação. Acrescentou que, apesar de o veículo pretendido fosse no valor de R$ 74.490,00 (setenta e quatro mil quatrocentos e noventa reais), o consumidor receberia o crédito de apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Segundo o consumidor, acreditou que a oferta seria financiamento de veículo (ou lance garantido); por isso, efetuou o depósito de R$ 3.416,00 (três mil quatrocentos e dezesseis reais).
Continua dizendo que, em 18/04/2017, assinou o Contrato de Participação de Grupo de Consórcio de Bem Móvel – Grupo no 987 (em andamento) e Cota no 297 – com previsão total de 120 (cento e vinte) meses, remanescendo 115 (cento e quinze) meses, prevendo o crédito no valor de R$ 74.490,00 (setenta e quatro mil quatrocentos e noventa reais), atinente ao veículo Honda New Civic 2.0.
A Cláusula 2.a diz que a participação do consorciado corresponderá a uma cota do fundo comum do grupo, cujas assembleias gerais ordinárias de contemplação serão realizadas mensalmente na sede da Administradora, em Belo Horizonte/MG.
A Cláusula 4.a preconiza que o consorciado deverá pagar, mensalmente, as prestações para o fundo comum de reserva, além da taxa de administração, seguro de vida e de acidentes pessoais e seguro de crédito até a integral quitação do bem objeto do plano, bem como demais encargos como taxa e despesas prevista nos órgãos normativos do Sistema de Consórcio, até o encerramento do grupo.
Já a Cláusula 7.a é clara ao descrever que o crédito a ser atribuído ao consorciado ativo contemplado, será o equivalente ao preço do bem ou do serviço, caracterizado no instrumento, vigente na data da contemplação, acrescido dos rendimentos financeiros, contados a partir do primeiro dia útil seguindo à disponibilização dos recursos, até o dia útil à data da efetiva utilização do crédito.
Na 32.a Clausula foi pactuado que a contemplação é a atribuição ao Consorciado do direito de utilizar o crédito, equivalente ao valor do bem vigente na data da Assembleia Geral Ordinária de Contemplação, sendo advertido no Parágrafo Primeiro que o consorciado deverá estar em dia com suas obrigações.
Registra-se que o contrato possui 83 cláusulas com descrições pormenorizadas das obrigações da Administradora de Consórcio e do Consorciado, e logo abaixo da linha reservada para as assinaturas, consta a seguinte observação em caixa alta e destacada em vermelho: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.
Apesar do destaque, o consumidor afirma que já havia realizado o depósito, não encontrando alternativa senão também assinar o documento, o que significou que o valor depositado – R$ 3.416,00 – dizia respeito à taxa de adesão, e não ao possível lance para a concorrer na Assembleia Ordinária.
Inconformado, o consumidor ajuizou a vertente demanda alegando que foi ludibriado, pois acreditou na falsa promessa de que, com o depósito inicial, seria contemplado de imediato.
Forte na tese de propaganda enganosa, ofensa aos princípios da honestidade e transparência, além da má-fé e conduta reprochável, o consumidor ajuizou a vertente demanda pugnando pela: (i) suspensão do funcionamento da empresa F.N. de Lima Eireli – Me, representante legal da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.; (ii) rescisão do Contrato de Participação de Grupo de Consórcio de Bem Móvel, (iii) restituição imediata do valor da adesão, no montante de R$ 3.416,00 (três mil quatrocentos e dezesseis reais), corrigido pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% a contar da citação e (iv) condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
De forma subsidiária, o consumidor pugnou pela: (v) declaração de nulidade das Cláusulas 44.a, 83.a, 84.a e 85.a do contrato; (vi) e nulidade da taxa de administração.
Com a inicial vieram os documentos pessoais, a cópia do contrato e o documento subscrito, em 22/08/2019, pelo advogado constituído pelo consorciado direcionado à Promotoria de Justiça da Comarca de Sorriso, no qual pediu a instauração de procedimento investigativo em face da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e da empresa F.N. de Lima Eireli – Me, sua representante legal nas Comarcas de Sorriso, Nova Mutum e Sinop, alegando que ambas vinham cometendo práticas abusivas na relação de consumo, consistentes em publicidade enganosa.
Explicitou que a empresa captadora de clientes (F.N. de Lima Eireli – Me) atrai o consumidor interessado em financiar bem móvel por meio de redes sociais, oferecendo carta de crédito contemplada, quando, na verdade, o induz a assinar o Contrato de Adesão de Grupo de Consórcio com previsão de sorteios em Assembleia Geral Ordinária.
Asseverou que, em alguns casos, a empresa F.N. de Lima Eireli – Me, em nome da Administradora de Consórcio, prometeu o recebimento do crédito já contemplado no prazo de 05 (cinco), 15 (quinze) e/ou de 30 (trinta) dias, o que fazia com que o consumidor, acreditando na promessa do vendedor, assinasse o contrato acoimado de fraudulento.
Salientou, ao final, que há inúmeros registros de boletins de ocorrências, o ajuizamento de mais de 30 (trinta) demandas idênticas, algumas com sentenças favoráveis aos consumidores, nas quais os Julgadores têm reconhecido a ocorrência da propaganda enganosa, culminando na rescisão do contrato e na restituição imediata do valor de adesão, seguido da condenação da Administradora de Consórcio ao pagamento de indenização por danos morais.
Anexo ao pedido estão vários comentários do aplicativo facebook, e print da tela inicial da página eletrônica da administradora de consórcio.
Na contestação, a Administradora de Consórcio negou ter havido coação irresistível para contratar o serviço, e que não há provas de que o consumidor foi enganado, muito menos que houve promessa de que a taxa de adesão seria, na verdade, o lance garantido para a obtenção da Carta de Crédito no valor contratado (R$ 74.990,00).
Como prova da extinção do direito alegado pelo consumidor, a Administradora de Consórcio juntou uma gravação supostamente feita com o consumidor que ajuizou esta demanda, no qual este teria admitido que não haveria lance garantindo a contemplação.
Não houve instrução do feito, tampouco fora realizado o seu saneamento, muito embora haja fundadas dúvidas sobre as assertivas de ambas as partes. Logo depois de impugnada a contestação, a Juíza a quo prolatou a sentença recorrida, o que me leva a concluir que o rito comum ordinário foi atalhado de forma açodada, tolhendo o direito de as partes comprovarem suas teses.
Com efeito, o artigo 37 do CDC não se preocupa com a vontade daquele que faz veicular a mensagem publicitária. Não se perquire a culpa ou o dolo, pois o que é proibido é o resultado, vale dizer: que a publicidade seja capaz de induzir o consumidor a formar a falsa noção da realidade.
Dito de outra maneira, basta que a informação publicitária, por ser falsa, inteira ou parcialmente, ou por omitir dados importantes, leve o consumidor ao erro, para ser caracterizada como publicidade proibida ou publicidade enganosa.
Ocorre que, no caso dos autos, a questão ainda é muito controvertida, pois de um lado o consumidor afirma que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio, e apesar de ter assinado o contrato com o destaque relatado alhures, garantiu que, antes de receber a cópia do contrato para assinatura, já havia depositado os R$ 3.416,00 (três mil quatrocentos e dezesseis reais).
De outro, está a tese da Administradora de Consórcio alegando que prestou todas as informações para o consumidor, esclareceu as regras do consórcio, em especial da taxa de adesão, taxa de administração, lances a serem ofertados, a duração do contrato e quais as chances de ser contemplado.
Observa-se que não há um denominador comum, e as provas existentes nos autos são frágeis, revelando-se a imprescindibilidade da produção da prova oral e da prova técnica, consistente na degravação da mídia apresentada pela Administradora do Consórcio, a fim de que todas as nuances deste caso sejam esclarecidas.
Aliás, não custa anotar que sequer a prova do depósito dos R$ 3.416,00 (três mil quatrocentos e dezesseis reais) consta dos autos.
Nesse sentido, é oportuna a lição de Alexandre de Paula:
No art. 130 do CPC vigente é conferido ao juiz o amplo poder de determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo, ainda que, pela regra do art. 333 do mesmo Código, se reserve às partes o ônus probandi, tendo-se presente, a final, que o mesmo dispositivo atribui a seleção dos meios probatórios requeridos ao juiz. [...] não só pode, como deve o magistrado ordenar sua realização com vistas à justa aplicação da lei ao caso concreto. (in O Processo Civil à Luz da Jurisprudência - Alexandre de Paula, vol.II, p. 173).
Apesar de haver multiplicidade de ações ajuizadas em face da mesma empresa, notadamente da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., inclusive com o ajuizamento de Ação Civil Pública, não se pode concluir que, em todos os casos, houve intenção enganosa da oferta e da aceitação do cliente. É preciso avaliar caso a caso, sob pena de cometer injustiças.
Enfim, o fato de algumas ações ajuizadas pelos consumidores terem seus pedidos acolhidos e, posteriormente, confirmados por este Tribunal de Justiça, não significa que todos os feitos manejados sob o mesmo argumento deverão ter sentença favorável aos consumidores, independente da produção de prova do alegado, pois, tratando-se de fato constitutivo, o consumidor deve comprovar que foi ludibriado quando da formalização de contrato de consórcio.
É certo que a prova tem por objeto os fatos deduzidos por ambas as partes e a sua finalidade consiste na possibilidade de influir na formação da convicção do julgador em torno desses fatos. É sabido, também, que o juiz é o destinatário da prova, mas é igualmente certo que, para isso, deve-se oportunizar ambos os litigantes o direito de comprovar suas alegações.
Na espécie, além de não estar claro como se deu a operação comercial havida entre as partes, se é caso, ou não, de rescisão por culpa da Administradora ou de desistência voluntária do consumidor, as provas existentes também não esclarecem o nexo causal entre o fato ocorrido e a imagem ou a honra do consumidor, pois, no caso destes autos, o dano moral não é in re ipsa.
Feitas essas considerações, verificada a necessidade de instrução do processo, a fim de oportunizar o debate do direito posto em discussão, é de rigor a cassação da sentença para reabrir a fase da instrução.
Nesse trilhar, colaciono o julgado abaixo:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGATIVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1 – Insurge-se a apelante contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade contratual, a qual tem como causa de pedir o alegado vício de consentimento consistente na promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, arguindo a recorrente o cerceamento de defesa com a supressão da fase de instrução do feito, haja vista não haver sido observado pelo juízo singular o pedido de produção de prova.
2 – A despeito do princípio do livre convencimento motivado, não poderia ter havido o julgamento antecipado da lide, considerando a existência de pedido expresso pela produção de prova testemunhal não apreciado pelo magistrado.
3 - Configura-se, pois, verdadeiro cerceamento de defesa da parte que restou vencida na ação, quando o seu pedido pela produção de prova não foi devidamente apreciado pelo juízo.
4 - Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a produção da prova requerida. [...]. (TJ-CE - AC: 09036341720128060001 CE 0903634-17.2012.8.06.0001, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/03/2021, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021). (sem destaques no original)
Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., ANULO a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução, produzindo-se as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.
De conseguinte, JULGO PREJUDICADO o Recurso de Apelação interposto por Adão Gonçalves.
Deixo de fixar honorários recursais em virtude da anulação da sentença e o retorno ao primeiro grau.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora